Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-36.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-36.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE QUEIROZ OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAGNUM DE ARAUJO SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAGNUM DE ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO PELO ESTADO – PLANSERV. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E FIXAÇÃO DE MULTA. OMISSÃO ESTATAL QUE IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA SILVA e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem determinou a realização de cirurgia prescrita por médico assistente, com custeio pelo PLANSERV da equipe médica, reconheceu a multa por descumprimento de tutela de urgência no valor de R$ 6.000,00, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

3.O Estado questiona a multa aplicada e a autora busca reforma parcial para reconhecimento do dano moral.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal diz respeito: (i) à legalidade e proporcionalidade da multa por descumprimento da tutela de urgência imposta ao Estado; e (ii) à caracterização do dano moral em razão da omissão estatal que inviabilizou a realização de procedimento cirúrgico urgente, mesmo diante de expressa recomendação médica e do reconhecimento da urgência.

III. Razões de decidir

5. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sendo válida a sua aplicação quando não cumprido o prazo fixado.

6. O Estado deixou de impugnar oportunamente a multa fixada, tornando preclusa a discussão sobre o seu valor.

7. A fixação de multa diária de R$ 1.000,00, totalizando R$ 6.000,00 em razão de seis dias de descumprimento, mostra-se proporcional à urgência do procedimento e à capacidade econômica do ente público.

8. A alegação de dificuldades orçamentárias e administrativas não afasta a responsabilidade do Estado pelo cumprimento de ordem judicial, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

9. Embora não tenha havido negativa formal de cobertura, a insuficiência deliberada de remuneração impossibilitou a realização do procedimento, gerando os mesmos efeitos da negativa, com repercussões na esfera psíquica da autora.

10. Configurado o dano moral, decorrente da omissão estatal em fornecer tratamento de saúde urgente, cabível a indenização no valor de R$ 10.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do ESTADO DA BAHIA conhecido e desprovido. Recurso de MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA SILVA conhecido e provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC a partir da data deste julgamento.

Teses de julgamento:

"1. É válida a imposição de multa diária por descumprimento de tutela de urgência quando a parte ré não a cumpre no prazo judicialmente fixado, mesmo que o valor final da multa ultrapasse o da obrigação principal.

2. A omissão do plano de saúde administrado por ente público, que inviabiliza a realização de procedimento urgente por fixação de remuneração incompatível, configura dano moral, passível de indenização”.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000214-36.2023.8.05.0258
, de Teofilândia, sendo Apelante/Apelado
ESTADO DA BAHIA
e Apelada/Apelante
MARIA JOSÉ QUEIROZ OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA